Tribunal: TCU
Processo: 023.204/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18943/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de interesse da sra. Marlene da Rocha Portella, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer, quanto aos demais, a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 023.204/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Celso Braga (XXX.982.467-XX); Irineu Geraldo Schafascheck (XXX.378.329-XX); Ivanildo Teixeira de Lima (XXX.023.534-XX); Joao Batista Mantovani (XXX.091.378-XX); Lourival Alves de Souza (XXX.905.668-XX); Luiz Carlos Moraes Dolzanes (XXX.918.922-XX); Mara Regina Rodrigues Pinto (XXX.185.749-XX); Marlene da Rocha Portella (XXX.044.347-XX); Milton Jose Valcanover (XXX.368.870-XX); Rosmar Custodio Santos (XXX.559.169-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que observe, no tocante às demais concessões, alusivas a ex-ocupantes do cargo de policial rodoviário federal, as orientações estabelecidas no Acórdão 1411/2021-TCU-Plenário .